Tribunal: TJES
Processo: 5001181-64.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001181-64.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN CARLOS GOMES SILVA e outros
RECORRIDO: SUCCESSCON TELEMARKETING LTDA e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001181-64.2021.8.08.0050

RECTES.: JEAN CARLOS GOMES SILVA e TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECDOS.: JEAN CARLOS GOMES SILVA e TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. MOMENTO DE RESTITUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. SEGURO CONTRATADO EM INSTRUMENTO APARTADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO.
INCIDÊNCIA SOB A INTEGRALIDADE DO AJUSTE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
O requerente ajuizou Ação Declaratória informando que aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um imóvel. Destaca que houve promessa de contemplação, que não se concretizou, motivo pelo qual pleiteia a restituição imediata e integral do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3899421, mas não ofertou contrarrazões (ID 3899449).
2. Tese da parte requerida
: Informa que inexistiu qualquer vício na contratação e, em caso de desistência, é cabível a dedução da taxa de administração, multa e seguro. Apresentou recurso inominado no ID 3899440 e contrarrazões no ID 3899439.
3. Sentença
: “Isto posto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) condenar a empresa corre Tradição Administradora de Consórcio Ltda a restituir ao autor, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor despendido pelo consorciado (R$ 2.993,23) acrescido de correção monetária a contar a data do desembolso e juros legais em caso de mora, autorizada apenas a dedução do montante percebido do prêmio do seguro e da taxa de administração acima indicada. Julgo improcedentes os demais pedidos, declarando o autor carecedor do direito da ação em face de Successon Telemarketing, por falta de legitimidade passiva ad causam, quanto ao pedido subsidiário (art. 485, VI, CPC)”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Concedo ao recorrente JEAN CARLOS GOMES SILVA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. No que se refere ao cancelamento do contrato de seguro, passo a analisar cada tópico questionado separadamente. Quanto ao
prazo de restituição
, recentemente a Turma Recursal deste Estado mudou o posicionamento e aprovou o Enunciado nº 25, publicado no DJ de 27/02/2023, com o seguinte teor:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015”
. Assim, o valor pago pelo autor será devolvido apenas ao fim do grupo (30 dias após), mesmo entendimento do magistrado sentenciante. Em sequência, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da
cláusula penal
é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)”. Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo. Assim, correto o entendimento esposado na r. sentença. Quanto à cobrança do
seguro
, seguindo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a contratação do mesmo pelo consumidor deve ser facultativa, não podendo o fornecedor condicionar a prestação de serviço/produto à contratação de seguro. Dessa maneira, é certo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro, no momento que firma o contrato. Contudo, é preciso comprovar a ocorrência de vício de consentimento ou qualquer outra nulidade, capaz de ensejar a invalidação do seguro contratado. Ainda que o CDC pretenda facilitar a defesa do consumidor, não o isenta de comprovar o que lhe cabe, isto é, que a contratação não ocorreu livremente ou que não estava clara alguma informação referente ao contrato. No caso em tela, não há prova de que fora o autor compelido ou coagido a contratar o seguro e com a seguradora em questão, nem que não estava clara a informação que a contratação era optativa. Ao contrário, verifica-se que o seguro foi contratado em separado, consoante documento de ID 3899388, o que comprova a sua facultatividade. Assim, a dedução do montante a ser devolvido é medida que se impõe, nos exatos termos da r. sentença vergastada. Por fim, a
taxa de administração
, conforme já estipulado em sentença, será proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado à requerida, sob pena de enriquecimento sem causa. Contudo, esta deve incidir sob o valor integral do contrato, sob pena de dupla redução, o que não remuneraria de forma adequada a prestadora de serviços pelo tempo em que atuara, ensejando em enriquecimento sem causa do consumidor. Da mesma forma, a correção monetária deve ser calculada com base na forma e nos índices previstos no contrato, até a data da contemplação ou do término do grupo, quando deverá sofrer correção pelos índices utilizados pela E. CGJ-TJES.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado pelo autor e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela requerida para modificar parcialmente o julgado e determinar que a taxa de administração seja devolvida de forma proporcional ao tempo em que o autor permanecera no contrato 1,047%, que deve incidir sob a integralidade do contrato e não sob o valor pago, a ser calculado quando do cumprimento de sentença. A correção monetária dos valores à serem devolvidos deve ser calculada com base na forma e nos índices previstos no contrato, até a data da contemplação ou do término do grupo, quando deverá sofrer correção pelos índices utilizados pela E. CGJ-TJES, conforme consta na sentença. Condeno o recorrente JEAN CARLOS GOMES SILVA ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Sem condenação do requerido em custas e honorários, ante o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)